Tribunal: TJMT
Processo: 0016471-20.2014.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016471-20.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HEMERSON DA SILVA (RECORRENTE), TARCILIO GLORITO CORREA - CPF: 791.044.601-20 (VÍTIMA), LUCAS FERANDO COSTA CORREIA (ASSISTENTE), Gerlan Domingos de Arruda (ASSISTENTE), HEMERSON DA SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E ABUSO DE RETÓRICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
USO DOS TERMOS "COVARDE" E "BANDIDOLATRIA". INOCORRÊNCIA. EXPRESSÕES INSERIDAS NO CONTEXTO DA DIALÉTICA DO JÚRI. TERMO "COVARDE" RELACIONADO À NATUREZA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO "BANDIDOLATRIA" COMO CRÍTICA DOUTRINÁRIA E DE POLÍTICA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA PESSOAL OU PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado. O apelante busca a anulação do julgamento sob a alegação de nulidade absoluta por excesso de linguagem e abuso de retórica por parte do Ministério Público durante os debates em Plenário, especificamente pelo uso das expressões "covarde" (referindo-se ao réu) e "
bandidolatria
" (referindo-se à tese defensiva).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a utilização das expressões "covarde" e "
bandidolatria
" pelo
Parquet
durante os debates configura excesso de linguagem capaz de viciar a vontade dos jurados e anular o julgamento; e (II) se restou demonstrado prejuízo efetivo à defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
) para justificar a nulidade do veredicto soberano.

III. Razões de decidir:

3. O uso do termo "covarde" não se deu de forma gratuita, mas como adjetivação pertinente à tese acusatória de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima), descrevendo a natureza da ação delitiva.

4. A expressão "
bandidolatria
", embora ácida, constitui neologismo doutrinário utilizado no debate de política criminal, inserindo-se na liberdade de manifestação e na combatividade inerente ao Júri, sem configurar ofensa pessoal ao defensor capaz de macular o julgamento.

5. Não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, pois a condenação encontra amparo no conjunto probatório (materialidade e autoria) e não decorreu exclusivamente da retórica ministerial, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O uso de linguagem dura ou incisiva em Plenário, por si só, não acarreta nulidade, sendo inerente à dialética do Tribunal do Júri, mormente quando as expressões guardam pertinência com a tese acusatória ou crítica doutrinária.

2. A anulação do julgamento reclama a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 478; CPP, art. 563; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.832.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Hemerson da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Em suas razões recursais, a Defesa
requesta a nulidade absoluta do julgamento
, argumentando que houve excesso de linguagem e abuso da retórica por parte do Ministério Público durante os debates em Plenário.

Sustenta que o Promotor de Justiça utilizou expressões ofensivas e pejorativas, chamando o réu de "covarde" e valendo-se do termo "
bandidolatria
", o que teria ferido a dignidade do acusado, violado a plenitude de defesa e influenciado indevidamente o ânimo dos jurados.

Em contrarrazões, o
Ministério Públic
o pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, asseverando que a atuação ministerial
pautou-se
nos limites éticos e legais da acusação, inexistindo prejuízo ou violação às vedações do art. 478 do Código de Processo Penal.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, entendendo que as expressões utilizadas compõem a dialética inerente ao Tribunal do Júri e não têm o condão de anular o veredicto soberano.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, III, "a"), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à
materialidade
e
autoria
do delito contra a vida narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
anulação da sessão de julgamento sob a alegação de excesso de linguagem e abuso da retórica por parte do Ministério Público
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados na
Ata de Julgamento
quanto ao incidente:

“(...)
Durante o debate oral, a Defensora Pública requereu que fosse consignado em ata que o Promotor de Justiça teria se referido ao réu como ‘covarde’ e utilizado o termo ‘
bandidolatria
’ mais de uma vez ao mencionar a atuação da defesa. Por sua vez, o Promotor de Justiça solicitou que também fosse registrado em ata que, ao afirmar que o réu agiu de forma covarde, o fez com base na imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e a ‘
bandidolatria
’ se referiu a interpretação da lei.
”

No caso em apreço, impende realizar uma análise detida e contextualizada acerca da semântica e da teleologia das expressões utilizadas pelo
Parquet
em Plenário.

A utilização do termo
"covarde"
para se referir ao réu ou à dinâmica de sua conduta
, ao que parece,
não deve ser interpretada de forma isolada ou desprendida do acervo probatório, mas sim como uma adjetivação
, em tese,

que guarda
estreita e inegável pertinência lógica com a tese acusatória de homicídio qualificado.

Com efeito, ao imputar ao réu a prática de um crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima no caso, um ataque de inopino ou mediante superioridade de armas/forças, a Acusação possui a prerrogativa de valorar o fato delituoso com a carga emotiva e moral que lhe é inerente.

A atribuição da
qualificação
de
covardia ao ato de ceifar a vida de um semelhante sem lhe oferecer chance de defesa
, pode-se observar,
constitui uma construção argumentativa válida, inserida na dialética do Tribunal do Júri, cujo escopo é justamente demonstrar aos juízes leigos não apenas a tipicidade formal, mas a reprovabilidade social e a censurabilidade extrema da conduta.

Portanto,
extra
i
-se dos autos que
o termo
, aparentemente,
não se dirigiu à pessoa do réu de forma gratuita ou desvinculada dos fatos, mas
teria servido
como descritor da própria natureza da ação delitiva imputada, a qual, pela ótica ministerial, revestiu-se de traços de perfídia e deslealdade, características estas que, no vernáculo e no senso comum, amoldam-se perfeitamente ao conceito de covardia.

Q
uanto ao emprego do termo
"
bandidolatria
"
,
obs
e
rva-se que, em princípio,
não se trata de
afronta
ou
ofensa chula, mas sim de um neologismo doutrinário utilizado no debate contemporâneo de política criminal e sociologia jurídica. Conforme esclarecido nos autos o termo
remete a uma crítica ideológica acerca de uma suposta inversão de valores na sociedade moderna, onde se enxergaria uma excessiva tolerância ou vitimização do agente delituoso em detrimento da vítima.

Embora se reconheça a inegável acidez da expressão, sua utilização em Plenário
, ao que tudo indica,
insere-se no espectro da liberdade de manifestação das partes e na estratégia argumentativa de combate a teses que, na visão do orador, poderiam conduzir à impunidade.

O Tribunal do Júri é o palco da palavra, onde a oratória, a retórica e a eloquência são instrumentos legítimos de convencimento. A crítica à linha defensiva ou a posturas garantistas, ainda que realizada de forma áspera ou contundente mediante o uso de conceitos como o da "
bandidolatria
",
aparentemente
não configura, isoladamente, ofensa pessoal ao Defensor Público capaz de viciar a vontade do Conselho de Sentença ou macular a dignidade da função defensiva. Trata-se, em verdade, de um embate de ideias e visões de mundo, e não de um ataque à honra subjetiva do causídico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a "ardência" dos debates não gera nulidade, salvo quando ultrapassa os limites da civilidade a ponto de impedir o exercício da defesa ou quando há prova cabal de prejuízo.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O uso de linguagem dura ou incisiva em Plenário, por si só, não acarreta nulidade, sendo inerente à dialética do Tribunal do Júri. A anulação do julgamento reclama a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie, em que as expressões utilizadas não se enquadram nas vedações do art. 478 do CPP.” (
AgRg
no
AREsp
1.832.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021).

Ademais, vige no processo penal o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. A defesa não logrou êxito em comprovar que, não fossem as palavras proferidas pelo
Parquet
, o resultado do julgamento seria a absolvição.

O veredicto condenatório encontra amparo no conjunto probatório dos autos (materialidade e autoria), não sendo crível que a condenação tenha decorrido exclusivamente da retórica ministerial.

Portanto, entendo que a atuação do Ministério Público se manteve dentro da esfera da plenitude de acusação, contraponto necessário à plenitude de defesa, não havendo vícios a sanar.

Não obstante a rejeição da nulidade, imperioso salientar às partes o dever de urbanidade. A combatividade inerente ao Júri não autoriza o descortino de ofensas ou a degradação do ambiente processual. Recomenda-se, pois, maior comedimento e estrita observância à ética profissional, evitando-se que a oratória incisiva transborde para o ataque pessoal ou desqualificação moral do
e
x

adverso
, sob pena de caracterização de abuso de direito.

Conclusivamente, inexistindo violação às normas processuais ou constitucionais, e não havendo prova de prejuízo à defesa, impõe-se a preservação da soberania do veredicto popular.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço
e
NEGO

PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação interposto por
Hemerson da Silva
, mantendo inalterada a sentença e a decisão soberana do Tribunal do
J
úri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026